Tribunal: TJES
Processo: 0000349-76.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Desobediência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000349-76.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN MENDES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
. NEXO FINALÍSTICO ENTRE A MUNIÇÃO E A ATIVIDADE DE TRÁFICO. ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. REFORÇO FUNDAMENTAL NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 14 da Lei 10.826/2003; e arts. 180, caput, 311 e 330, do Código Penal, à pena total de 09 anos e 04 meses de reclusão, 01 mês e 15 dias de detenção e 480 dias-multa, em regime inicial fechado.
O apelante sustenta bis in idem entre o tráfico de drogas e o porte ilegal de munição, por entender que esta constitui meio executório do tráfico, devendo incidir apenas a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas. Requer, subsidiariamente, a redução da pena e o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação simultânea pelos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) e de porte ilegal de munição (Lei 10.826/2003, art. 14) configura bis in idem;
(ii) estabelecer se estão presentes fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A absorção do delito de porte ilegal de munição pelo crime de tráfico de drogas é admitida quando há nexo finalístico entre o uso da munição e a atividade de tráfico, conforme entendimento consolidado no Tema 1.259 do STJ, segundo o qual a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 deve incidir quando o armamento ou munição é utilizado para assegurar o êxito da empreitada criminosa.

4- Comprovado nos autos que a munição calibre .38 foi apreendida no mesmo contexto fático e espacial das drogas, evidencia-se a destinação instrumental do artefato à atividade de tráfico, o que impõe a absorção do crime de posse de munição e a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

5- A fundamentação da pena-base mostra-se idônea, pois o réu foi capturado após ação policial de alta periculosidade, durante a qual se evadiu e foi necessária a reação dos agentes públicos, revelando elevado grau de reprovabilidade.

6- A circunstância de o réu estar evadido do sistema prisional no momento dos fatos constitui elemento concreto apto a justificar o aumento da pena-base, conforme precedente do STJ (AgRg no REsp n. 2.184.860/PA, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 19/08/2025).

7- Correta a negativa da atenuante da confissão, uma vez que o réu negou a propriedade das drogas e munições.

8- Aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em 2/3 e a majorante do art. 40, IV, na fração de 1/6, a pena definitiva foi redimensionada para 07 anos e 04 meses de reclusão, 01 mês e 15 dias de detenção e 443 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O crime de porte ou posse de munição é absorvido pelo tráfico de drogas quando demonstrado o nexo finalístico entre ambos, aplicando-se a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006.

2- É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o agente demonstra especial reprovabilidade, como a prática delitiva durante evasão do sistema prisional.

3- O reconhecimento da atenuante da confissão exige admissão expressa e voluntária da prática criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, IV; Lei 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 59, 180, 311 e 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.259; STJ, AgRg no REsp n. 2.184.860/PA, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 19/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN MENDES RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Linhares/ES que o condenou pela prática dos crimes do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, art. 14 da Lei 10.826/03 e arts. 180, caput, 311 e 330, do CP aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a condenação simultânea pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 14 da Lei 10.826/03 configura bis in idem inadmissível, uma vez que o porte da munição constitui meio executório do tráfico de drogas, subsumindo-se à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, a redução da pena e o reconhecimento da atenuante da confissão (id. 14848947).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id.14848956). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16462315).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN MENDES RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Linhares/ES que o condenou pela prática dos crimes do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, art. 14 da Lei 10.826/03 e arts. 180, caput, 311 e 330, do CP aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a condenação simultânea pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 14 da Lei 10.826/03 configura bis in idem inadmissível, uma vez que o porte da munição constitui meio executório do tráfico de drogas, subsumindo-se à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, a redução da pena e o reconhecimento da atenuante da confissão (id. 14848947).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id.14848956). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16462315).

De acordo com a denúncia:

“
(...) e no dia 12 de outubro de 2022, por volta das 11h18min., na localidade denominada Córrego Dom Pedro, zona rural de Rio Bananal/ES, RAMON SANTOS LIMA e LUAN MENDES RIBEIRO transportavam/traziam consigo substâncias análogas à maconha e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 17 e Auto de Constatação de Substância entorpecente de fls. 18, bem como associaram-se com a finalidade de cometer reiteradamente o tráfico de drogas nesta Comarca. Além disso, portavam munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial Definitivo de Munições, fls. 111/114, adquiriram e conduziam uma motocicleta (Yamaha/YBR 150 – FACTOR ED, ano 2020, de cor branca, Placa RBD5D83), em proveito próprio, mesmo sabendo ser produto de crime, e desobedeceram a ordem legal de funcionário público. (...)”

Conforme prova dos autos, os policiais visualizaram uma motocicleta com apenas metade de sua placa identificadora, no posto de combustível, oportunidade que deram voz de abordagem aos indivíduos que estavam pilotando o veículo, todavia, eles desobedeceram a ordem e se evadiram, tendo os policiais militares os seguido até a zona rural de Rio Bananal/ES, local em que abandonaram a motocicleta e empreenderam fuga sentido a um matagal.

Na fuga, o corréu sacou uma arma e apontou em direção à guarnição que, na tentativa de repelir uma eventual injusta agressão, efetuou alguns disparos contra os réus.

Durante a ação policial, os policiais efetuaram diligências, mas não lograram êxito em encontrar os acusados. Contudo, localizaram em meio ao matagal uma bolsa contendo em seu interior: 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 200 gramas; 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 10 gramas; 01 (uma) munição calibre 38, e 01 (um) aparelho celular.

Em Juízo, o policial militar Giovani Rocha afirmou que o réu Luan era conhecido pelo envolvimento com crimes na região e era quem conduzia a motocicleta. Disse que, após fugir da perseguição policial, ele se desfez de uma mochila que foi encontrada e apreendida contendo 01 pedaço de maconha, com aproximadamente 200 gramas, uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 10 gramas, uma munição calibre .38 e um aparelho celular marca LG.

Considerando que a munição foi apreendida em conjunto com os entorpecentes, entendo houve a demonstração do nexo finalístico entre a munição e a atividade de tráfico de drogas, o que afasta a configuração do crime autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento e atrai a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema nº 1.259) no sentido de que a “
majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas
”.

Nesse contexto, entendo que o apelante deve ser absolvido da imputação relativa ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e condenado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei de Drogas.

Assim, passo à dosimetria da pena.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão pela valoração das circunstâncias do crime, nos seguintes termos:
No caso dos autos, em relação ao réu, observo que o grau de reprovabilidade da conduta é elevado e para o tipo penal em análise eis que foi perseguido em ação policial marcada por necessários disparos de arma de fogo e elevada dificuldade decorrente do seu comportamento após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com indicação de ser produto de crime, com sinal de identificação adulterado, o que demonstra a necessidade de maior reprovação estatal.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização.

A valoração negativa das circunstâncias do crime merece reforço argumentativo a fim de considerar que o réu foi preso em flagrante enquan
to permanecia evadido do sistema prisional, circunstância que autoriza o incremento da pena, nos termos da jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial , mantendo a dosimetria da pena fixada pelo Tribunal de origem para o crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade do agente, com base no cometimento de novo crime durante o gozo de livramento condicional.

III. Razões de decidir

3. A revisão da dosimetria da pena em sede de recurso especial é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.

4. O cometimento de novo delito enquanto o agente se encontra em gozo de livramento condicional constitui fundamento concreto e válido para a exasperação da pena-base.

5. Tal circunstância denota maior reprovabilidade da conduta e uma personalidade voltada à prática delitiva, evidenciando o desrespeito do agente pela ordem jurídica e pelo benefício que lhe fora concedido.

6. A utilização de tal fundamento para desvalorar a personalidade não configura bis in idem e está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: A exasperação da pena-base é justificada quando amparada em elementos concretos, sendo o cometimento de novo crime durante o gozo de livramento condicional fundamento idôneo para valorar negativamente a personalidade do agente, por indicar maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior.

(AgRg no REsp n. 2.184.860/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) GRIFEI

Assim, na primeira fase, mantenho a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de reconhecer a atenuante da confissão, já que o réu negou a propriedade das drogas e da munição.

Na terceira fase,
reconheço a causa de aumento do art. 40 inciso IV da Lei 11.343/06 para exasperar a pena em 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Por fim, reconhecido o redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo a pena reduzida em 2/3, na forma como autoriza o §4º, do art. 33 da Lei de Drogas. Assim, fixo a pena definitiva
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

Quanto ao crime de receptação, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, pela valoração das circunstâncias do crime, utilizando-se dos mesmos fundamentos. Assim, necessário o reforço argumentativo conforme realizado anteriormente.

Na segunda fase, não há agravante e nem atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Quanto ao crime do art. 330 do CP, a pena-base foi fixada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 70 (setenta)dias-multa pela valoração das circunstâncias do crime, utilizando-se o magistrado dos mesmos fundamentos, razão pela qual mantenho a pena diante do reforço argumentativo.

Na segunda fase, não há agravante e nem atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 70 (setenta)dias-multa .

Quanto ao crime do art. 311 do CP, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta)dias-multa pela valoração das circunstâncias do crime, utilizando-se o magistrado dos mesmos fundamentos, sendo necessário o reforço já realizado.

Na segunda fase, não há agravante e nem atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta)dias-multa .

Aplicando a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 443 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para

07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 443 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.